Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708154-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP EMBARGADO: VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra acórdão no 1757805. Em suas razões recursais (ID 52414913), o Embargante suscita preliminar de nulidade de julgamento, em razão da ausência do Relator na sessão de julgamento. Ademais, alega a presença de omissão no julgado, em face da inexistência de voto médio no caso concreto, bem como da inobservância do acórdão objeto de cumprimento de sentença. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Exequente para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 18:00:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador